Tribunal: TJDFT
Processo: 0007495-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007495-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A COORPRE informou a extinção pelo pagamento do precatório expedido em favor de MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS SANTOS (PCT n. 0719323-17.2019.8.07.0000 - ID: 31774703). Com efeito, julgo extinta a execução, com fulcro no art. 924, II, do CPC, em face de MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS SANTOS. Em consequência, indefiro a parte final da petição de ID: 33200293 (expedição de requisitório complementar). Preclusa esta decisão, voltem-me conclusos para exame da impugnação aos cálculos judiciais apresentada pelo DF. Brasília, 27 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador